Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720803-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA DE LOURDES DE ARAUJO CUNHA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ROSA DE LOURDES DE ARAUJO CUNHA DESPACHO Intime-se Rosa de Lourdes de Araújo Cunha para manifestar-se sobre ausência de interesse recursal visto que a sentença não fez nenhuma observação de que os honorários advocatícios seriam calculados apenas em relação ao valor da reparação por danos morais e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual dúvida da parte quanto ao dispositivo da sentença. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que o prazo para manifestação não autoriza apresentação de novas razões recursais diante do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator